Tribunal: TJDFT
Processo: 0721810-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721810-57.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ALTAMIRO BORGES DE ARAUJO, ANASTACIO GOMES DA SILVA, ANGELA MARIA SOARES DE AZEVEDO MAIA, ANTENOR BORGES DE ARAUJO, ANTONIO MARQUES MORORO RECORRIDO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 17150335, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por ALTAMIRO BORGES DE ARAÚJO E OUTROS. O STJ não conheceu do recurso (ID 29755770, p. 3/37). O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no RE 883.642 (Tema 823) (ID 29755770, p. 54/55). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. Isso porque, no precedente do Tema 823, definiu-se orientação sobre a legitimidade dos sindicatos para a execução de título judicial, independentemente de autorização dos sindicalizados, ao passo que, nestes autos, cuida-se da extensão subjetiva dos efeitos da coisa julgada, nas hipóteses em que a sentença exequenda restringe os substituídos, não possibilitando o alargamento para incluir quem não foi beneficiado pelo título executivo transitada em julgado. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no processo àquela debatida no Tema 823. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019